Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743217-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PERCI FRANCISCO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0715515-81.2022.8.07.0005), ajuizada por PERCI FRANCISCO TEIXEIRA. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência e determinou a manutenção do fornecimento de energia, a suspensão da cobrança e a manutenção da geração das faturas de consumo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, sem acréscimos (ID 143760257): “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja que a ré suspenda a cobrança de fatura gerada em razão de revisão de consumo de energia elétrica, para que se abstenha de realizar o corte no fornecimento do serviço e para que continue realizando a medição do consumo mensal na propriedade do autor de forma regular. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora informa que em 25/08/2022 fiscais da empresa ré compareceram em sua propriedade e lavraram um Termo de Ocorrência e Inspeção em que ficou constatado o desvio de energia antes do medidor em razão de fio indevidamente instalado. Em 20/08/2022 foi encaminhada fatura no valor R$ 12.174,29 relativa a revisão de consumo de energia elétrica referente ao período de 01/09/2019 a 25/08/2022. Sustenta que não possuía conhecimento da existência do fio instalado de forma irregular e aduz que nunca utilizou a energia do referido fio. Afirma que mesmo após o isolamento do fio pela ré as faturas de energia elétrica continuam com valores constantes. Verifico que o período da suposta irregularidade na instalação corresponde a 01/09/2019 a 25/08/2022, e que se tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo, e não de inadimplemento propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança. Ora, se débitos vencidos há mais de 90 dias não podem ensejar a interrupção do serviço uma vez que o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, a ré não pode se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao usuário. Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora para suspender eventual pretensão da ré na suspensão do corte fornecimento de energia elétrica na residência da autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito é inerente à própria natureza do serviço prestado, por, frise-se, tratar-se da prestação de serviço público essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá interromper os serviços e cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que A) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica decorrente do débito objeto dos autos, no imóvel situado à DF 130, Km 30, Núcleo Rural Quebrada dos Neres, Chácara Faisano, n° 40, Planaltina-DF, com inscrição de n. 1173796-4; B) suspenda a cobrança do débito objeto dos autos até o julgamento definitivo da lide e C) continue a efetuar a medição mensal do consumo de energia elétrica gerando mensalmente as respectivas faturas, sob pena de multa de R$ 1.000 (mil reais) por cada descumprimento, até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Intimem-se.”. Em sua peça recursal a agravante alega que o autor não fez a mínima prova das suas alegações, não comprovando minimamente a “fumaça do bom direito”, nem tampouco o perigo da demora do provimento jurisdicional. Em seguida, alega que o valor de R$ 10.000,00 a título de multa, fixado em primeira instância, em caso de desobediência à ordem judicial, mostra-se demasiadamente excessivo, afigurando-se, assim, patente a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conferindo ao agravado verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado pela nossa legislação. Assim, a agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, que seja anulada a decisão agravada e, subsidiariamente, reduzida a multa estabelecida em patamar não superior a R$ 100,00 (ID 42402727). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 42402728). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação anulatória de dívida com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravado contra a agravante, em que se requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no valor de R$ 12.174,20 e, consequentemente, qualquer possibilidade de interrupção no serviço de energia. No mérito, requer a total procedência da ação para declarar a nulidade da cobrança, para que se abstenha de cortar a energia contar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Discute-se no presente recurso, a manutenção da suspensão da energia elétrica, bem como a redução da multa aplicada. A questão de ser exorbitante ou não a cobrança efetuada exige esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo realizado. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso por parte da Companhia de Energia Elétrica, deve ser mantida, a priori, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, até que se produza prova nesse sentido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a manutenção da decisão. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento da matéria, inclusive da multa aplica, haja vista seu propósito de cumprimento da medida aplicada. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator